Tribunal: TJES
Processo: 5000247-54.2018.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2020-08-25

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000247-54.2018.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSEMERI MACHADO DE SOUZA
RECORRIDO: BANCO ITAUCARD S.A.
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Inicialmente, defiro os
benefícios da assistência judiciária gratuita
, eis que presentes os pressupostos legais.

Em síntese, o magistrado sentenciante julgou improcedentes os pedidos iniciais contidos na exordial por entender que o recorrido demonstrou que o autor solicitou o desbloqueio do cartão que recebeu, motivo pelo qual a cobrança da anuidade é exercício regular de direito da recorrida pela disponibilidade do serviço.

Em sede recursal, pugna o recorrente pela reforma da sentença, com a procedência dos pedidos deduzidos na petição inicial, afirmando que faz
jus
ao recebimento de indenização por danos morais.

Pois bem.

Vislumbra-se que a sentença ora recorrida foi fundamentada de forma adequada, diante do conteúdo dos autos e da legislação pertinente.

Isso porque o douto juízo de primeira instância considerou os fatos narrados na inicial e entendeu que o recorrido demonstrou de forma inequívoca que o consumidor solicitou o desbloqueio do cartão recebido que gerou a negativação e ainda os débitos decorrentes de anuidade. Ademais, consta do próprio depoimento do recorrente que houve a solicitação do desbloqueio do cartão ID 241468.

Sendo assim, como bem salientado na sentença
a quo
, as referidas provas comprovam que o recorrido teve disponibilizados os benefícios decorrentes do cartão de crédito, após sua concordância pelo desbloqueio, o que justifica a cobrança da anuidade, na forma da Resolução nº 3.919 do Banco Central do Brasil. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO. Imputação de cobrança de anuidade e de seguro após a solicitação do cancelamento do referido serviço. Pedido de devolução em dobro dos valores descontados. Sentença de improcedência. Recurso do autor. Inexistência de documentos que comprovem, minimamente, as alegações deduzidas pelo autor. Demandante que não comprovou o pagamento do total de seu débito.
Cobrança de anuidade pela instituição financeira que se revela exercício regular de um direito, pela disponibilização do serviço de cartão de crédito.
Transcrição do contato telefônico feito com o autor apelante, acostada na contestação, que não foi por ele impugnada, e que demonstra a anuência em relação à contratação do seguro impugnado. Apelante que não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do código de processo civil. Recurso conhecido e desprovido. (TJRJ; APL 0046528-17.2016.8.19.0038; Nova Iguaçu; Décima Quinta Câmara Cível; Relª Desª Maria Regina Fonseca Nova Alves; DORJ 14/12/2018; Pág. 470) Grifei.

...............................................................................................................................................................

APELAÇÕES RECÍPROCAS. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA DE TARIFA DE "ANUIDADE DIFERENCIADA". Parte autora que não comprova, na forma exigida pelo art. 373, I, do CPC/2015, que lhe foi oferecido cartão de crédito isento de ônus, tais como a cobrança de anuidade diferenciada.
Cobrança de tarifa de anuidade que, em regra, é devida, pois destina-se a remunerar a instituição bancária pela manutenção dos serviços e pela disponibilização de linhas de crédito.
Cobrança que se mostra válida e regular, consoante orientação do E. STJ, ao julgar o RESP n. 1.270.174. Inexistência de falha na prestação dos serviços, apta a gerar a configuração de danos de qualquer natureza, o que conduz à improcedência dos pedidos autorais. RECURSO DA PARTE RÉ PROVIDO, PREJUDICADO O RECURSO DA PARTE AUTORA. (TJRJ; APL 0002133-74.2014.8.19.0210; Vigésima Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Celso Silva Filho; DORJ 19/02/2018; Pág. 457) Grifei

Pelo entendimento exposto até o presente momento, tenho que o magistrado
a quo
entendeu corretamente serem as cobranças devidas.

Entendo que a sentença deve, então, ser mantida por seus próprios fundamentos, sendo isto permitido pelo artigo 46 da Lei 9.099/95 e pela jurisprudência pátria. Vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. IMPUGNAÇÃO DO VALOR DO MENOR ORÇAMENTO EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO. RECURSO ADESIVO AO RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 4. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça que ora deferido, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3º, do NCPC. (TJDF; RInom 0702641-80.2016.8.07.0003; Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais; Rel. Juiz Asiel Henrique de Sousa; Julg. 08/11/2016; DJDFTE 23/11/2016; Pág. 724)

...............................................................................................................................................................

RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO REFERENCIAL. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. ILICITUDE OU FRAUDE NO RECONHECIMENTO DE FIRMA. SÚMULA Nº 7/STJ. EXORBITÂNCIA DO DANO MORAL NÃO CARACTERIZADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No caso em exame, verifica-se que o acórdão proferido pelo órgão colegiado estadual faz referência à fundamentação da sentença. Trata-se da chamada fundamentação referencial (per relationem), que é admitida pela jurisprudência desta corte. O referido julgado cita, ainda, jurisprudência do próprio tribunal de origem e conclui que os valores da indenização por danos morais foram ponderados com comedimento pelo juízo de primeiro grau. Por fim, mantém a sentença pelos seus próprios fundamentos. 2. Não há falar em nulidade do referido acórdão e não se verifica a alegada violação ao art. 535 do código de processo civil, uma vez que o tribunal de origem se pronunciou de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, nos limites do seu convencimento motivado e sem contradição. (...) (STJ; REsp 1.176.692; Proc. 2010/0012837-7; RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; DJE 01/02/2016)

Ante o exposto,
conheço do recurso e a ele nego provimento
, mantendo incólume a sentença ora vergastada.

Custas, se as houver, pelo recorrente. Condeno-o, ainda, ao pagamento de honorários de advogado, que fixo em 10% (vinte por cento) sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento, eis que deferidos os benefícios da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 28 de novembro de 2019.

Fabio Pretti

Juiz Relator

EMENTA
***
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.